Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre as partes, sob o fundamento de que a transação envolvia verba honorária sem a anuência dos advogados. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à inexistência de transação sobre honorários e à obrigatoriedade da homologação do acordo, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que o acordo não transacionou sobre honorários advocatícios, mas apenas dispôs sobre a responsabilidade pelo seu pagamento; e (ii) verificar se há obrigatoriedade de homologação do acordo nos termos dos arts. 3o, §3o, e 842 do Código Civil, bem como a aplicação do art. 304 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.4. O acórdão expressamente afirmou que os honorários advocatícios são direito autônomo dos advogados, nos termos dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, sendo inadmissível qualquer transação sobre tais valores sem sua anuência.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o; Código Civil, arts. 299, 304 e 842. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767148, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1787108, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023.